Tribunal: TCU
Processo: 005.906/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades na realização de pregão eletrônico destinado à aquisição de material de intendência fardamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Têxtil MN Comércio de Tecidos e Confecções Ltda., versando sobre possíveis irregularidades na realização, pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, do Pregão Eletrônico SRP 8/2019, cujo objeto seria a aquisição de material de intendência - fardamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno desta Casa e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a cautelar sugerida pela representante, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, a fim de que sejam adotadas providências com vistas a inibir nova ocorrência de falha da espécie, acerca da ocorrência, identificada no processamento do Pregão Eletrônico 8/2019, no que se refere à motivação para a inabilitação da empresa Têxtil MN Comércio de Tecidos e Confecções Ltda. (item 3 - japona), em que deixou-se de explicitar que, embora aquela empresa estivesse participando do certame por intermédio de sua filial 4, da qual foram apresentados os índices para qualificação econômico-financeira, os balanços patrimoniais aportados e que supostamente suportariam tais indicadores foram aqueles relativos à matriz, igualmente se verificando que o único balanço relativo à filial 4 incluído na documentação, além de significativamente sintético e em formato distinto daquele a ser apresentado perante a Receita Federal e de corresponder a posição distinta da data dos referidos índices, tratava-se de balanço intermediário, sem que se hajam demonstrado os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do item 8.9.1.3 do edital; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e ao Comando Logístico do Exército Brasileiro; 9.5. autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno.